Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-39.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707628-39.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMINADAB JOSE DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante da justificativa apresentada pelo recorrente (ID 69493827), concedo o prazo improrrogável de 05(cinco) dias para cumprimento do despacho (ID 69141546). Após, remetam-se os autos à conclusão. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito